Tribunal: TJSP
Processo: 2029486-30.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade Provisória incabível – Pedido de trancamento da ação penal – Alegação de ilicitude na coleta da prova, em razão da apreensão do aparelho celular e acesso às

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade Provisória incabível – Pedido de trancamento da ação penal – Alegação de ilicitude na coleta da prova, em razão da apreensão do aparelho celular e acesso às mensagens – Incabível - a proteção, nesse caso, é relacionada ao tráfego dessas informações e não ao que se encontra registrado no aparelho - Impossibilidade de seu reconhecimento, de plano, nos presentes autos – Questões relacionadas ao mérito da ação que devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos próprios autos da ação penal – Impossibilidade de análise no estrito âmbito de cognição deste writ – Inviável o pretendido trancamento do procedimento em curso e a Concessão da Liberdade Provisória – ORDEM DENEGADA